Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A em face de ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, que rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora de ativos financeiros levadas a efeito em contas bancárias de sua titularidade. A Exequente-Agravada argumenta que a constrição resultou no esgotamento de capital de giro da empresa, tornando impossível o cumprimento das suas obrigações. Pugna pela concessão de liminar para sobrestar a transferência dos valores bloqueados para a Exequente-Agravada, bem como para determinar que seja liberado em seu favor, de imediato, o montante correspondente a 30% dos valores constritos de modo a oportunizar o adimplemento dos débitos já vencidos e o prosseguimento do contrato supra mencionado. No mérito, requer o provimento do recurso para desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, que fique limitada ao percentual de 10% do valor bloqueado. Preparo regular. É a suma dos fatos. Antes de apreciar o pedido de liminar, necessário que venham aos autos esclarecimentos acerca do levantamento dos valores constritos. Isso porque, não obstante consignado na Decisão agravada que o levantamento estava condicionado à preclusão, os autos de origem apontam para o cumprimento do respectivo alvará mediante transferência em favor do Exequente-Agravado, via pix, na mesma data em que foi interposto o presente recurso. (ID 157372928 - Pág. 1- proc. 0010059-53.2015.8.07.0001) Assim, pelo menos em principio, vislumbra-se possível perda de objeto recursal. Manifeste-se, pois, o Agravante no prazo de 48 horas. Até que venham os esclarecimentos, ficam, por medida de cautela, sobrestados os efeitos da Decisão agravada. Comunique-se, solicitando informações. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator